Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que fixou honorários advocatícios em benefício do Ente Distrital por apreciação equitativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desconsiderando o valor da causa (R$ 161.483,70) como parâmetro, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Na espécie, considerando o elevado valor atribuído à causa, à luz do Tema 1.076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o a 5o do art. 85 do CPC.
3. Aliás, o elevado valor da demanda, por si só, não leva à suspensão da aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC, sobretudo porque tal dispositivo é claro ao prever que a apreciação equitativa para fixação dos honorários é cabível apenas em situações em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese diversa da dos autos.
4. Recurso conhecido e provido.